Tribunal: TJSP
Processo: 1002477-62.2018.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
GRATUIDADE JUDICIAL. PRESUNÇÃO DE NECESSIDADE QUE DECORRE DE SIMPLES DECLARAÇÃO DA PARTE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA QUE A CONTRARIEM. PEDIDO DE REVOGAÇÃO FORMULADO PELA RÉ. DESACOLHIMENTO. BENEFÍCIO MANTIDO. RECURSO IMPROVIDO. A afirmação de miserabilidade gera presunção relativa, deixando de prevalecer apenas diante de elementos de prova em contrário. Cabe ao juiz deferir o benefício, não

Ementa:
GRATUIDADE JUDICIAL. PRESUNÇÃO DE NECESSIDADE QUE DECORRE DE SIMPLES DECLARAÇÃO DA PARTE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA QUE A CONTRARIEM. PEDIDO DE REVOGAÇÃO FORMULADO PELA RÉ. DESACOLHIMENTO. BENEFÍCIO MANTIDO. RECURSO IMPROVIDO. A afirmação de miserabilidade gera presunção relativa, deixando de prevalecer apenas diante de elementos de prova em contrário. Cabe ao juiz deferir o benefício, não se deparando com tais evidências, mostrando-se irrelevante o fato de a autora possuir profissão, pois isso, nos dias atuais, não é suficiente para afastar a presunção firmada. O deferimento do benefício decorre da ausência de condições financeiras, o que se dá na hipótese.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. FURTO DE VEÍCULO. LEGITIMIDADE. TRANSMISSÃO DA PROPRIEDADE QUE SE OPERA PELA TRADIÇÃO, POUCO IMPORTANDO O FATO DE NÃO CONSTAR REGISTRO DO BEM EM NOME DA DEMANDANTE. LEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA. RECURSO IMPROVIDO. A propriedade dos bens móveis se transfere mediante simples tradição, e com os veículos não é diferente. O registro no Detran constitui ato posterior à transmissão do domínio, relacionado ao controle administrativo, dele não decorrendo a possibilidade de afirmação da titularidade. Não havendo suficiente demonstração no sentido de que o veículo não pertencia à autora na oportunidade do evento, estando, ao contrário, exteriorizada a posse do bem por parte dela, fator que autoriza presumir a titularidade do domínio, inviável cogitar de ilegitimidade para a causa.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. FURTO DE VEÍCULO QUE SE ENCONTRAVA SOB A GUARDA DA EMPRESA DEMANDADA, CONTRATADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS. DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA DO BEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA RÉ PELA REPARAÇÃO DO PREJUÍZO, CONFIGURADA. PROCEDÊNCIA RECONHECIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. O pedido é formulado com base no contrato de depósito, tendo o furto ocorrido durante o período em que o veículo se encontrava sob a guarda da empresa. 2. Os elementos dos autos se apresentam suficientemente firmes para autorizar o convencimento da relação de causalidade, pois era a empresa demandada a depositária do veículo, decorrendo daí a sua obrigação de guarda, vigilância e restituição do bem, em conformidade com o disposto no artigo 629 do Código Civil. 3. Por outro lado, na qualidade de empresa que oferece serviços de manutenção de veículos, a sua responsabilidade é objetiva e está prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Daí, sob qualquer ângulo de análise, advém a responsabilidade da ré pela reparação dos danos, que é objetiva, considerando-se que não houve prova de qualquer causa de exclusão.

SUCUMBÊNCIA. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DE APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ELEVAÇÃO DO MONTANTE EM RAZÃO DO IMPROVIMENTO. OBSERVAÇÃO EFETUADA. Por força do que estabelece o artigo 85, § 11, do CPC, uma vez improvido o recurso de apelação da ré, daí advém a elevação da verba honorária de sua responsabilidade, fixando-a em 12% sobre a mesma base de cálculo adotada pela sentença (valor da condenação).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000291844
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002477-62.2018.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante CENTRO AUTOMOTIVO
ADHEMAR LTDA, é apelada TATIANE ROSE ALAMBERT (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso,
com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente), ADILSON DE ARAUJO E CARLOS NUNES.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1002477-62.2018.8.26.0223 – Guarujá – VOTO No 45031 - 2 -
APELAÇÃO CÍVEL No 1002477-62.2018.8.26.0223
Comarca:GUARUJÁ 2a Vara Cível
Juiz: Luciana Viveiros Corrêa dos Santos Seabra
Apelante: Centro Automotivo Adhemar Ltda
Apelado: Tatiane Rose Alambert
GRATUIDADE JUDICIAL. PRESUNÇÃO DE NECESSIDADE
QUE DECORRE DE SIMPLES DECLARAÇÃO DA PARTE.
AUSÊNCIA
DE
ELEMENTOS
DE
PROVA
QUE
A
CONTRARIEM. PEDIDO DE REVOGAÇÃO FORMULADO
PELA RÉ. DESACOLHIMENTO. BENEFÍCIO MANTIDO.
RECURSO IMPROVIDO. A afirmação de miserabilidade gera
presunção relativa, deixando de prevalecer apenas diante de
elementos de prova em contrário. Cabe ao juiz deferir o
benefício, não se deparando com tais evidências, mostrando-se
irrelevante o fato de a autora possuir profissão, pois isso, nos
dias atuais, não é suficiente para afastar a presunção firmada. O
deferimento do benefício decorre da ausência de condições
financeiras, o que se dá na hipótese.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE
DANOS.
FURTO
DE
VEÍCULO.
LEGITIMIDADE.
TRANSMISSÃO DA PROPRIEDADE QUE SE OPERA PELA
TRADIÇÃO, POUCO IMPORTANDO O FATO DE NÃO
CONSTAR
REGISTRO
DO
BEM
EM
NOME
DA
DEMANDANTE. LEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA.
RECURSO IMPROVIDO. A propriedade dos bens móveis se
transfere mediante simples tradição, e com os veículos não é
diferente. O registro no Detran constitui ato posterior à
transmissão do domínio, relacionado ao controle administrativo,
dele não decorrendo a possibilidade de afirmação da
titularidade. Não havendo suficiente demonstração no sentido de
que o veículo não pertencia à autora na oportunidade do evento,
estando, ao contrário, exteriorizada a posse do bem por parte
dela, fator que autoriza presumir a titularidade do domínio,
inviável cogitar de ilegitimidade para a causa.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE
DANOS. FURTO DE VEÍCULO QUE SE ENCONTRAVA SOB
A GUARDA DA EMPRESA DEMANDADA, CONTRATADA
PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS. DEVER
DE GUARDA E VIGILÂNCIA DO BEM. FALHA NA
PRESTAÇÃO
DO
SERVIÇO.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA DA RÉ PELA REPARAÇÃO DO PREJUÍZO,
CONFIGURADA.
PROCEDÊNCIA
RECONHECIDA.
RECURSO IMPROVIDO. 1. O pedido é formulado com base no
contrato de depósito, tendo o furto ocorrido durante o período
em que o veículo se encontrava sob a guarda da empresa. 2. Os
elementos dos autos se apresentam suficientemente firmes para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1002477-62.2018.8.26.0223 – Guarujá – VOTO No 45031 - 3 -
autorizar o convencimento da relação de causalidade, pois era a
empresa demandada a depositária do veículo, decorrendo daí a
sua obrigação de guarda, vigilância e restituição do bem, em
conformidade com o disposto no artigo 629 do Código Civil. 3.
Por outro lado, na qualidade de empresa que oferece serviços de
manutenção de veículos, a sua responsabilidade é objetiva e está
prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Daí,
sob qualquer ângulo de análise, advém a responsabilidade da ré
pela reparação dos danos, que é objetiva, considerando-se que
não houve prova de qualquer causa de exclusão.
SUCUMBÊNCIA. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA.
RECURSO DE APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
ELEVAÇÃO
DO
MONTANTE
EM
RAZÃO
DO
IMPROVIMENTO. OBSERVAÇÃO EFETUADA. Por força do
que estabelece o artigo 85, § 11, do CPC, uma vez improvido o
recurso de apelação da ré, daí advém a elevação da verba
honorária de sua responsabilidade, fixando-a em 12% sobre a
mesma base de cálculo adotada pela sentença (valor da
condenação).
Voto no 45.031
Visto.
1. Trata-se de ação de reparação de danos proposta por
TATIANE ROSE ALAMBERT em face de CENTRO AUTOMOTIVO
ADHEMAR LTDA. - ME.
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou procedente o
pedido para, assim, condenar a ré ao pagamento da indenização por danos
materiais correspondente ao valor de mercado do automóvel na época dos
fatos, a ser apurado com base na tabela FIPE (desde que não supere o
valor pretendido na inicial); montante a ser corrigido com base nos índices
da tabela prática do TJSP a partir da data do evento e acrescido de juros de
mora legais a contar da citação; afora as despesas processuais e os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1002477-62.2018.8.26.0223 – Guarujá – VOTO No 45031 - 4 -
honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da
condenação.
Em seguida, foram parcialmente acolhidos os embargos de
declaração opostos pela ré, apenas para a finalidade de se rejeitar a
impugnação ao benefício da gratuidade judicial deferido à autora (fls. 96/99).
Inconformada, apela a vencida, inicialmente, pleiteando a
revogação do benefício da gratuidade judicial concedido à autora,
reafirmando os termos da impugnação apresentada. Ademais, conforme
documentação acostada aos autos, o veículo se encontrava irregular,
apresentando débitos relacionados ao IPVA, licenciamento e multas desde
o ano de 2015, além de estar registrado em nome de outra pessoa, tanto
que os serviços foram contratatos por Edimilson Ferreira dos Santos,
circunstâncias que configuram a ilegitimidade ativa “ad causam”. Quanto ao
mais, pretende a inversão do resultado sob a alegação, em síntese, de que
o conserto do automóvel ocorreu em março de 2017 e se encontrava à
disposição do contratante que, por sua vez, não compareceu para efetuar o
pagamento integral pelos serviços prestados e peças adquiridas, que
alcançaram o montante de R$ 7.157,00. Três dias após a ocorrência do
furto do veículo (14 de março de 2018), a pessoa que contratou os serviços
esteve na oficina pretendendo pagar o valor faltante (de R$ 5.255,00) e
retirá-lo, fato que causou estranheza, pois “as partes envolvidas tinham total
clareza onde estava sendo deixado o veículo e este possuía chave reserva
que estava em suas mãos” (sic). Não foi possível fazer o Boletim de
Ocorrência porque, tanto o representante da oficina como a autora, não são
os proprietários do veículo, tendo sido noticiada a apropriação indébita.
Argumenta que não há razão para a indenização imposta, principalmente
sem que se considere os prejuízos suportados com os serviços prestados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1002477-62.2018.8.26.0223 – Guarujá – VOTO No 45031 - 5 -
Recurso tempestivo e bem processado, oportunamente
preparado e respondido.
É o relatório.
2.
Inicialmente,
impõe-se
analisar
o
questionamento
formulado pela ré apelante, a respeito do direito da autora à gratuidade
judicial. Esse benefício, que tem fundamento no princípio
constitucional que assegura a todos o acesso à atuação jurisdicional, há de
ser deferido diante da constatação de que a parte não tem condições
financeiras de atender aos gastos do processo.
É certo, ainda, que, em favor dela, existe uma presunção,
que se estabelece pela simples afirmação de impossibilidade, mas é
meramente relativa, devendo ceder às evidências em sentido contrário,
constantes dos autos. A lei assegura à parte contrária a possibilidade de
impugnação e demonstração contrária, mas é inegável que ao juiz, de
pronto, diante dos elementos que abalam tal presunção, há de atuar para
coibir qualquer possibilidade de abuso.
É o que se colhe do preciso ensinamento de Cândido Rangel
Dinamarco:
“Teoricamente, o adversário do interessado na assistência
judiciária sequer teria interesse jurídico na negativa do benefício,
porque este não lhe diz respeito e o exercício da ação e da defesa
também é garantido constitucionalmente (Const., art. 5o, incs. XXXV e
LV). Mas a interpretação literal dos preceitos sobre a assistência
judiciária pode abrir portas à litigância temerária e irresponsável, que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1002477-62.2018.8.26.0223 – Guarujá – VOTO No 45031 - 6 -
sistema de justiça onerosa visa a coibir... Por isso, como toda
presunção, essa da insuficiência de recursos deve ser mitigada e
adequada à realidade, não se impondo quando houver razoáveis
aparências de capacidade financeira.” 1
Adotou a demandada a iniciativa de impugnar a concessão
do benefício, sustentando a inexistência de uma verdadeira situação que o
justifique, notadamente pelo fato de a autora ter profissão (advogada), em
pleno vigor e atendimento aos clientes, conforme demonstram as
movimentações processuais, extraídas do site do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo.
Partindo-se do pressuposto de que a presunção beneficia a
demandante, o ônus da demonstração do fato contrário cabe à parte
impugnante que, por sua vez, nenhuma evidência apresentou.
Nos dias atuais, o fato de a parte exercer profissão,
identificando condições econômicas, não é suficiente para afastar a
conclusão da falta de condições financeiras, que constitui o verdadeiro
aspecto a ser analisado.
Prevalecendo a presunção decorrente da declaração feita
pela autora, diante dos elementos que os autos contêm, não há fundamento
para acolher o pedido de revogação formulado.
Prosseguindo, impõe-se analisar a questão relacionada à
legitimidade “ad causam” ativa, também questionada pela apelante.
Como se sabe, a propriedade dos bens móveis se transfere
mediante simples tradição, afirmação que também se aplica aos veículos.
1 - "Instituições de direito processual civil", v. II, no 765, p. 673, Malheiros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1002477-62.2018.8.26.0223 – Guarujá – VOTO No 45031 - 7 -
A falta de oportuna regularização da transferência produz
reflexos apenas no plano administrativo, de modo a conferir
responsabilidade pelos tributos e pelas infrações que vieram a ser
praticadas. Isso, no entanto, nada tem a ver com a identificação da
titularidade do domínio.
Os registros nos órgãos administrativos específicos se
dirigem a garantir controle, mas deles não decorre a certeza da
propriedade. Na verdade, são consequentes à transmissão de domínio, que
se opera em momento anterior, voltados apenas à documentação da
titularidade já constituída.
Nesse sentido é a orientação da jurisprudência do C.
Superior Tribunal de Justiça:
“ADMINISTRATIVO.
INFRAÇÃO
DE
TRÂNSITO.
ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. TRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE REGISTRO
DE TRANSFERÊNCIA JUNTO AO DETRAN.
1. "O fato de não ter sido realizada a transferência de
propriedade do automóvel autuado junto ao DETRAN não obsta que a
prova da alienação se faça por outros meios" (REsp 599620/RS, 1a T.,
Min. Luiz Fux, DJ de 17.05.2004).
2. Recurso especial a que se nega provimento” 2.
“PENAL.
APROPRIAÇÃO
INDÉBITA.
PROVA
DA
PROPRIEDADE E DA BOA-FÉ DA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO.
REGISTRO
DE
VEÍCULOS.
INQUÉRITO
POLICIAL.
ARQUIVAMENTO.
2 - REsp 961969 / RS, 1a T., Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 01/09/2008.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1002477-62.2018.8.26.0223 – Guarujá – VOTO No 45031 - 8 -
- A transcrição do registro do veículo no órgão público
competente não consubstancia prova inequívoca da propriedade do
bem, mas mero trâmite burocrático que nem sempre é efetivado no
momento em que o contrato de compra e venda é efetivado, mediante
a entrega do bem ao comprador de boa-fé, mediante simples tradição.
- Apreendido veículo por autoridade policial tendo em vista
notícia de crime de apropriação indébita, sua restituição é de rigor
quando arquivado o inquérito.
- Recurso ordinário provido. Segurança concedida” 3.
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE VEÍCULO. DANOS
MATERIAIS.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
EX-PROPRIETÁRIO.
SÚMULA 132/STJ. ALIENAÇÃO. SÚMULA 7/STJ.
1. A ausência de registro de transferência não implica a
responsabilidade do antigo proprietário por dano resultante de acidente
que envolva veículo alienado (Súmula 132/STJ).
2. Rever a conclusão do Tribunal de origem acerca da
alienação do veículo envolvido no acidente encontra óbice na Súmula
7/STJ.
3. Agravo regimental a que se nega provimento” 4.
Também nesse sentido, a orientação desta corte:
“APELAÇÃO.
PROCESSUAL
CIVIL.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA. ACIDENTE DE VEÍCULO. DAMANDA REPARATÓRIA
DIRIGIDA CONTRA O ANTIGO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO.
3 - RMS 8836 / SP, 6a T., Rel. Min. Vicente Leal, DJ 08/09/1998 p. 121 - LEXSTJ vol. 113 p. 303
4 - AgRg no RE 708.620/BA, 4a T., Rel. Min. Luis Felipe Salomão J. 7.12.2010

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1002477-62.2018.8.26.0223 – Guarujá – VOTO No 45031 - 9 -
CARÊNCIA DA AÇÃO RECONHECIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTELIGÊNCIA DO ART. 267, VI,
DO CPC. RECURSO DO CORRÉU PROVIDO INTEGRALMENTE.
Comprovada induvidosamente a venda do veículo, ainda que não
efetuada a transferência na repartição de trânsito competente,
responde apenas o novo proprietário pelos danos causados a terceiro
depois do negócio. Semelhante teor se verifica na Súmula no 132 do
STJ. Desse modo, deve ser extinta, sem resolução o do mérito, a lide
em que se busca a reparação civil decorrente de acidente de trânsito
ajuizada contra o antigo proprietário do veículo causador do evento
danoso.” 5.
“ACIDENTE DE VEÍCULO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE
DANOS - ALIENAÇÃO DO VEÍCULO EM DATA ANTERIOR AO
ACIDENTE - COMPROVAÇÃO - AUSÊNCIA DE REGISTRO DA
TRANSFERÊNCIA NO DETRAN IRRELEVÂNCIA - ILEGITIMIDADE
PASSIVA - RECONHECIMENTO - SENTENÇA QUE EXTINGUIU O
FEITO, COM BASE NO ART. 267, VI, DO CPC - CONFIRMAÇÃO -
RECURSO NÃO PROVIDO. Devidamente comprovado dos autos que
o réu alienou o veículo, que supostamente causou o acidente
automobilístico noticiado, em data anterior à colisão, sendo certo que a
ausência de registro da transferência do automóvel junto à repartição
de trânsito, não implica na responsabilidade do antigo proprietário
pelos danos causados pelo adquirente (Súmula 132 do E. STJ), eis
que a transferência do bem móvel opera-se pela simples tradição,
patente a ilegitimidade passiva do apelado, pelo que deve ser mantida
a r. sentença que julgou extinto o feito, com base no art. 267, VI, do
CPC.” 6.
“RESPONSABILIDADE CIVIL ACIDENTE DE TRÂNSITO
VEÍCULO ALIENADO ANTES DO EVENTO BEM NA POSSE DO
5 - TJSP Apelação 0020661-90.2009.8.26.0161 31a Câm. Rel. Des. Adilson de Araújo J. 8.11.2011
6 - TJSP Apelação 0026464-04.2007.8.26.0071 31a Câm. Rel. Des. Paulo Ayrosa J. 31.5.2011

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1002477-62.2018.8.26.0223 – Guarujá – VOTO No 45031 - 10 -
ADQUIRENTE
AUSÊNCIA DE REGISTRO DO CONTRATO

IRRELEVÂNCIA
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ALIENANTE

DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO” 7.
Inexistindo suficiente demonstração no sentido de que o
veículo não pertencia à autora na oportunidade do evento, estando, ao
contrário, exteriorizada a posse do bem por parte dela, consoante
declaração encartada aos autos (fl. 79), fator que autoriza presumir a
titularidade do domínio, inviável cogitar de ilegitimidade ativa.
Passando ao exame da matéria de fundo, tem-se que o
objetivo da autora, na qualidade de proprietária e possuidora do veículo
Citroen/Xsara Picasso EXA, placa JUU 1046, ano/modelo 2005, é obter a
condenação da ré à reparação pelo prejuízo decorrente do seu furto,
ocorrido enquanto se encontrava sob a guarda da empresa demandada -
contratada para a realização de serviços mecânicos -, fundada na alegação
de que houve negligência da depositária. Daí a iniciativa da propositura
desta ação pleiteando a respectiva indenização, correspondente ao valor de
mercado do veículo (tabela Fipe), no montante de R$ 19.485,00.
A ré, ao se defender, apresentou impugnação ao direito da
autora à gratuidade judicial e, sob o fundamento de que o veículo não era
de propriedade da demandante, arguiu ilegitimidade “ad causam”, falta de
interesse de agir, além de inépcia da petição inicial. Quanto ao mais,
afirmou, essencialmente, que os serviços não foram contratados pela
autora, mas, sim, por seu marido Edmilson Ferreira dos Santos e apontou
divergência quanto aos valores pagos pelos serviços prestados. Por fim,
impugnou o montante pleiteado a título de reparação.
7 - TJSP Agravo de Instrumento 0198583-48.2011.8.26.0000 - 30a Câm. Rel. Des. Andrade Neto J. 7.12.2011

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1002477-62.2018.8.26.0223 – Guarujá – VOTO No 45031 - 11 -
O conjunto probatório consistiu na apresentação do Boletim
de Ocorrência de Apropriação Indébita (fls. 24/25) e dos documentos (fls. 11/23,
26, 35/43, 65/69 e 79/83).
O pedido, em verdade, é fundado no contrato de depósito
que se estabeleceu no instante em que a autora usufruiu dos serviços
oferecidos pela demandada, obrigando-se a contratada a exercer a guarda
e vigilância do bem durante o tempo respectivo.
Fixados estes pontos, cabe então perquirir a quem a lei
atribui a responsabilidade pela reparação dos alegados danos decorrentes
do evento.
Colocados os posicionamentos das partes, observa-se que
só existirá o dever de indenizar diante da prova do nexo de causalidade
entre a conduta da empresa demandada e o dano alegado.
A ré não negou a ocorrência do furto do bem que se
encontrava sob a sua responsabilidade, enquanto aguardava o integral
pagamento por parte da autora pelos serviços mecânicos prestados.
Inconteste, portanto, o fato de que na ocasião, era a empresa
demandada a depositária do veículo, decorrendo daí a sua obrigação de
guarda, vigilância e restituição do bem.
Neste ato, estabeleceram-se entre as partes, em verdade,
duas relações jurídicas: uma relacionada ao contrato de prestação de
serviços e a outra de depósito. Portanto, responde a empresa prestadora do
serviço pela perda do bem a ela confiado, por um lado, em conformidade
com o disposto nos artigos 629 do Código Civil8.
8 - “O depositário é obrigado a ter na guarda e conservação da coisa depositada o cuidado e diligência que costuma com o que lhe pertence, bem como
a restituí-la, com todos os frutos e acrescidos, quando o exija o depositante”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1002477-62.2018.8.26.0223 – Guarujá – VOTO No 45031 - 12 -
De outra parte, a responsabilidade da demandada, na
qualidade de empresa que oferece serviços de manutenção de veículos, é
objetiva e está prevista no Código de Defesa do Consumidor, que dispõe
em seu artigo 14:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da
existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem
como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição
e riscos.
§ 1o O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança
que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as
circunstâncias relevantes, entre as quais:
I o modo de seu fornecimento;
II
o resultado e os riscos que razoavelmente dele se
esperam;
III a época em que foi fornecido (...)”
Sobre esse tema, ensina Roberto Senise Lisboa:
“A responsabilidade do fornecedor de serviços pelo acidente
de consumo é objetiva, ou seja, independe da existência de culpa, a
menos que o agente causador do prejuízo moral puro ou cumulado
com o patrimonial seja profissional liberal, caso em que a sua
responsabilidade poderá ser subjetiva (vide, a respeito do tema, o art.
14, caput, e § 4o). Qualquer fornecedor de serviços, em princípio,
responde objetivamente pelos danos sofridos pelo consumidor, salvo o
profissional liberal. Assim, tanto a pessoa física como a pessoa jurídica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1002477-62.2018.8.26.0223 – Guarujá – VOTO No 45031 - 13 -
de direito público ou privado que atuam como fornecedores de serviços
no mercado de consumo podem vir a responder sem culpa” 9.
Nesse sentido, já se pronunciou esta Corte:
“SEGURO DE VEÍCULO - RESSARCIMENTO DE DANOS
VEÍCULO FURTADO APÓS SER ENTREGUE PARA REPAROS EM
OFICINA MECÂNICA
DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO -
RESPONSABILIDADE DA RÉ QUANTO AO DEVER DE GUARDA DO
BEM
CONFIADO

RECONHECIMENTO
-
SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA DA AÇÃO MANTIDA - RECURSO DA RÉ NÃO
PROVIDO. Tendo sido demonstrado nos autos que o veículo
segurado, após ter sido entregue em depósito ao preposto da ré para a
realização de serviços mecânicos, foi furtado enquanto estava sob a
guarda desta, correta a condenação ao ressarcimento do valor pago
pela autora à segurada, mormente porque tinha a ré o dever de guarda
e conservação do veículo segurado. Procedência da ação regressiva,
mantida. Recurso da ré não provido”10.
“APELAÇÃO

AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO DE DANOS - Furto do veículo segurado que havia
sido deixado na empresa apelante para reparos - Ação de regresso
movida por seguradora do proprietário em face do estabelecimento
comercial - Dever de reparação - Contrato de depósito - Dever de
guarda e vigilância que não foi observado - Responsabilidade objetiva
advinda da falha na prestação do serviço - Furto que deve ser
enquadrado como evento fortuito interno, não permitindo, portanto, o
reconhecimento de excludente de responsabilidade - O segurador tem
ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente
pagou, até o limite previsto no contrato (Súm. 188/STF) -
DENUNCIAÇÃO DA LIDE - Não contratada cobertura para furto sem
9 - LISBOA, Roberto Senise em “Responsabilidade civil nas relações de consumo”. São Paulo: RT, 2001, p. 241.
10 - TJSP Apelação no 1032778-81.2015.8.26.0001 31a Câmara de Direito Privado Rel. Des. PAULO AYROSA J. 14.11.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1002477-62.2018.8.26.0223 – Guarujá – VOTO No 45031 - 14 -
vestígio Impossibilidade de ampliação da cobertura securitária,
principalmente porque os contratos de seguro possuem interpretação
restritiva Negado provimento.” 11
Na hipótese, a culpa “in vigilando” foi identificada, conduta
que ficou suficientemente demonstrada nos autos. Pondera-se, ainda, que a
situação espelhada configura caso fortuito, mas, de caráter interno, atinente
à organização da empresa.
Inexiste,
portanto,
sob
qualquer
ângulo
de
análise,
fundamento para afastar a responsabilidade da empresa demandada.
Não havendo qualquer dúvida para afirmar a existência do
vínculo de causa e efeito e sendo inegável a absoluta ausência de culpa da
vítima, não há como deixar de reconhecer que se identificou a
responsabilidade objetiva da ré pela reparação, cujo respectivo alcance não
foi objeto de questionamento no recurso de apelação, e se encontra bem
representado pelos documentos encartados sem apresentação de
quaisquer elementos que permitam colocar em dúvida o seu conteúdo.
Enfim, não comporta acolhimento o inconformismo, devendo
prevalecer a solução adotada pela sentença.
Diante do resultado deste resultado, à luz do artigo 85, § 11
do Código de Processo Civil, impõe-se readequar o arbitramento da verba
honorária para remunerar a atividade recursal acrescida. Assim, eleva-se o
montante ao patamar de 12% sobre a mesma base (valor atualizado da
condenação).
11 - TJSP Apelação no 1010358-48.2015.8.26.0562 25a Câmara de Direito Privado Rel. Des. HUGO CREPALDI J. 16.08.2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1002477-62.2018.8.26.0223 – Guarujá – VOTO No 45031 - 15 -
3. Ante o exposto, com essa observação, nego provimento
ao recurso.
ANTONIO RIGOLIN
Relator